Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-55.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006039-55.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS GABRIELA RIBEIRO VITAL - CPF: 060.967.961-92 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO
QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

2. Embora seja vedada a juntada tardia de documentos (
art. 435 do CPC),
e
m busca da verdade real e inexistindo evidências de má-fé
,
é possível a juntada de documentos pr
e
existentes quando justificável a necessidade de um tempo maior para localiz
á-lo
s
.

3.
O
s
holerites
juntados
são
frágeis como prova de quitação d
as
férias
, porquanto, apesar de

identifi
c
a
r
em
o pagamento,
há d
esconto de igual valor no mês subsequente.

4
.
Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006039-55.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

THAIS GABRIELA RIBEIRO VITAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THAIS GABRIELA RIBEIRO VITAL

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
exerceu
a
função
de
técnico
de
enfermagem
no Hospital Regional de Alta Floresta no
período
de 13/07/2020 a 29/06/2024
por

meio
de
contato

temporário
; e b)
não

recebeu

férias

corretamente
.
Requereu
o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
adicional
de 1/3.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

contrato

celebrado
entre as partes é
nulo
e que a
parte

reclamante

tem

direito

a

férias
e FGTS.
Julgou

procedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
. Na
sentença,

foi

reconhecida
a
conexão

destes
autos com
os
autos 1006036-03.2024.8.11.0007.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que
os

valores

postulados

já

foram

pagos

administrativamente
,
conforme

noticiado

nos
autos 1006036-03.2024.811-0007,
os
quais
devem
ser
excluídos
da
presente

condenação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024.

As partes
divergem

quanto
à
quitação
das
férias
do
contrato

temporário

vigente
no
período
de 13/07/2020 a 29/06/2024.

E
mbora o disposto no art. 435 do CPC
vede
a juntada tardia de documentos
, e
m busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé
,
somado a
o fato d
a parte requerida
ser
a
Fazenda Pública
,
é
compreensível que
esta
precise de um tempo maior para a localização
do
s
comprovante
s
de
pagamentos
, que não podem ser desconsiderados.

T
odavia,
verifica-se que os documentos juntados
são
in
suficientes
para
comprovar
a quitação integral das férias
. Isso porque
a parte requer
ente
demonstr
ou
,
por meio do holerite de
agosto/2022 (ID 251393273/PJe2, pág. 4),
que
o
montante pago
em julho/2022 pelas férias de 2022
(ID 251393270/PJe2, pág. 8)

fo
i
d
escontad
o
posteriormente
(nos valores de R$2.277,98 e R$759,33)
,
fragiliza
ndo
a prova
de quitação
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
a pare
reclamada
,
concluindo
-se que a
condenação
é
devida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos arts. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025